Tribunal: STF
Processo: Rcl 65240
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Além Paraíba contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases, nos autos do Processo nº 5000896-75.2020.8.13.0015, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 855.178 (vinculado ao Tema 793 da repercussão geral).



     O Município de Além Paraíba narra que,



    “[]a origem, Jacqueline Barreto Pereira, ora Interessada, propôs ação ordinária perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Além Paraíba visando a condenação do ora Reclamante ao custeio e fornecimento de medicamento para tratamento de moléstia de alta complexidade, inserido na lista dos componentes especializados do SUS, o que, por força de entendimento vinculante do STF, atrai a responsabilidade do Estado de Minas Gerais e da União”. (e-Doc 1 , p. 1)



    Defende que 



    “[o] medicamento ENOXAPARINA SÓDICA consta da RENAME como do Grupo de Financiamento 1A (p. 122 – Tabela RENAME anexa), representando um medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, os quais são fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal – o que foi totalmente omitido pela Turma Julgadora.” (e-Doc 1 , p. 7)



    Pondera que 



    “[a] Turma Julgadora não cumpriu a tese fixada no Tema 793 de Repercussão Geral, pois condenou o Reclamante a fornecer medicamento que as regras de competência do SUS explicitam ser de financiamento da União e de fornecimento das Secretárias de Estado. Não houve direcionamento da demanda tampouco ressarcimento, de forma que não se verifica adequada a conclusão de que ‘o acórdão proferido se encontra compatível com as teses firmadas pelo Pretório Excelso’, pois o acórdão contrariou de forma evidente a competência estabelecida para a autoridade jurisdicional pelo Tema 793, no sentido de ‘direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’ (e-Doc 1, p. 9)



    Ao final, requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja determinado novo julgamento de acordo em observância ao Tema 793 da repercussão geral.



    Em 27 de fevereiro de 2024, indeferi a medida liminar e determinei a emenda da inicial para fins de indicação do valor da causa.



    Por meio da Petição nº 32.503/2024, a inicial foi devidamente emendada.



    A autoridade reclamada prestou informações (e-Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    O Município de Além Paraíba suscita que há equívoco na aplicação, pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG)



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a ótica do entendimento firmado no Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243 (DJe de 13/9/22), oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1234).



    No caso em referência nesta reclamatória, pleiteia-se o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg (Clexane Ou Versa) para o tratamento de “deficiência de proteína S funcional, diminuição da anti-trombina III e é heterozigota para a mutação do metileno tetrahidrofolato redutase (MTHFR)” (edoc. 3, p. 10/11).



    O acórdão reclamado foi assim fundamentado:



    “Infere-se do voto vencedor que foi mantida a sentença prolatada diante da previsão constitucional de que os entes federados têm solidariedade nas obrigações relativas à prestação de saúde à população, a partir do que consta nos arts. 196 e seguintes da Constituição da República. 



    Em interpretação justamente dessa previsão constitucional, o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde’ (leading case: RE 855178). 



    À vista disso, como já fundamentado na decisão vergastada, o acórdão foi proferido em conformidade com a tese fixada pelo Pretório Excelso a respeito da questão no julgamento do Tema n. 793 e, por tal razão, a decisão de negação de seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 



    Não se olvida aqui que, na segunda parte da tese firmada no julgamento do Tema n. 793, reconheceu-se que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



     Malgrado, não se verifica, no caso em tela, situação em que o direcionamento da obrigação a outro ente seja imprescindível, não se tratando de hipótese reconhecida por lei de litisconsórcio necessário. Evidencie-se, neste ponto, pela técnica do distinguish, que o recurso aviado não faz menção à necessidade de participação da União no feito sob o fundamento de que a pretensão é de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, hipótese que daria ensejo à suspensão do feito até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema n. 1.234.



    Aqui, há menção no recurso à necessidade de direcionamento da obrigação para a União e para o Estado porque, conforme sustentou o recorrente (ID.446157120), se ‘deixou de avaliar que, para a categoria do medicamento em específico, seu financiamento está a cargo da União e que seu fornecimento, armazenamento e distribuição é de responsabilidade das Secretarias de Estado’. Em se tratando, portanto, de fundamento distinto daquilo em relação ao qual se determinou o sobrestamento dos recursos no Tema n. 1.234, não há que se suspender o feito e tampouco há de se ventilar que se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, conforme dito alhures. Ademais, não foi apontado fato que demonstre a impossibilidade de que o Município de Além Paraíba-MG forneça os medicamentos pleiteados e, sendo o caso, promova posteriormente as medidas necessárias à busca pelo ressarcimento, cuja possibilidade ficou reconhecida na segunda parte da tese. 



    Assim, o acórdão proferido não contraria a tese firmada, pela Corte Suprema, no julgamento do Tema n. 793 ao não direcionar o cumprimento da obrigação a outro ente – já que não demonstrada a necessidade disso, considerando os fármacos pleiteados neste caso em concreto – ou ao não determinar, de imediato, o ressarcimento por parte dos demais entes ao Município – até porque isso, sendo o caso, deve ser buscado em momento posterior ao cumprimento da obrigação, já que, antes disso, não há qualquer ressarcimento a se fazer, e deve também contar com a oitiva dos demais entes no momento oportuno, sem ilidir a obrigação incumbida ao ente municipal desde já demandado. Com isso, portanto, infere-se que se encontra acertada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, já que o acórdão proferido e, por conseguinte, também a sentença prolatada se encontram em consonância com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793, com repercussão geral reconhecida.“ (e-Doc 4, p. 286-287)



    É de se observar que o financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.



    Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado.



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e de responsabilidade financeira da União, entendo que o debate está compreendido na temática do Tema 1234 RG. 



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.366.243 RG – Tema 1234), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento no Tema 793 RG, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243 RG (Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. Preservam-se i) o poder geral de cautela do juízo estadual e ii) os efeitos de eventual provimento cautelar deferido no Processo nº 5000896-75.2020.8.13.0015.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente